Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709831-36.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA APELADO: JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Imissão de Posse ajuizada por JULIO CESAR DA SILVA em face de JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA objetivando a imissão de posse em imóvel objeto de contrato de cessão de direitos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os precedentes citados na peça recursal de ID sobre possível não conhecimento do recurso por irregularidade formal e sobre possível litigância de má-fé, ante a aparente inexistência dos precedentes citados na peça recursal de ID 72581250. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2025 18:08:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador